Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701108-80.2024.8.07.9000 Número do processo na origem: 0717896-16.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MONICA D AVILA MENDES DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, por meio de seus advogados registrados nos autos de origem. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora